Tribunal: TJES
Processo: 5000287-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000287-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRAMPETHROS MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000287-44.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRAMPETHROS MARMORES E GRANITOS LTDA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: CASSIO PORTELLA DE ALMEIDA - ES16507-A
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

GRAMPETHROS MÁRMORES E GRANITOS LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão de
ACÓRDÃO
exarado por esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
, no sentido de negar provimento ao Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo
DECISÃO
proferida na
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
, proposta pela Recorrente em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada inicialmente.

Em suas razões, aduz a Recorrente que o Acórdão incorreu em omissão e contradição ao afirmar a observância do contraditório e da ampla defesa quando da elaboração do Termo de Ocorrência Inspeção (TOI), violando “
as condutas previstas na Resolução n.º 414/10 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)”,
buscando, ao fim, prequestionar a matéria.

Com efeito, em que pese a fundamentação recursal, a matéria alusiva à observância do contraditório restou devidamente analisada, consoante se infere da Ementa do Acórdão recorrido,
in litteris:

“EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LEVADO A EFEITO PARA NOTIFICAR A UNIDADE DE CONSUMO DA IRREGULARIDADE. ARTIGO 129, § 2º E §3º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. CONTRADITÓRIO VERIFICADO. RECUSA DO RECEBIMENTO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, ENCAMINHAMENTO DO DOCUMENTO 05 (CINCO) DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO. FORMALIZAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA INIBITÓRIA DO CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da sistemática dos Recursos Repetitivos (STJ. REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018), firmou a tese no sentido de ser possível o corte no fornecimento de energia, por fraude ao medidor, desde que observado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo indevida a suspensão e a cobrança unilateral pelo serviço de energia elétrica, de forma estimativa, bem como, a averiguação unilateral do débito imputado ao consumidor. Precedente.

II
. Após ser submetido o feito ao contraditório, estou revelado pela Recorrida que no momento de constatação da irregularidade, em inspeção realizada no endereço da unidade de consumo em 18/06/2020, foram constatados “
condutores elétricos conectados à entrada e saída primária dos transformadores de corrente do conjunto de medição, fazendo com que a energia consumida nas fases (A), (B) e (C) não seja registrada na sua totalidade
.” (Id 1052873 – pág. 1) e registros fotográficos da irregularidade (1052870 – págs. 01/14), sendo consignado, nessa oportunidade, que o responsável pela unidade consumidora “
não quis assinar
” o Termo de Ocorrência e Inspeção.

III.
Em decorrência desta postura da consumidora que ocupava o local à época, houve o envio de Correspondência ao endereço da unidade de consumo conforme se verifica do Aviso de Recebimento, documento este produzido em 23/06/2020, conforme se denota do Id. 1052904, ou seja, 05 (cinco) dias após a realização da inspeção e recebido na unidade de consumo na data de 03/08/2020, de modo que, a efetividade da comunicação também pode ser aferida pela circunstância de haver sido interposto Recurso Administrativo em relação a referida autuação e cálculo, sendo que o resultado da análise desse recurso é possível constatar através da Decisão Administrativa colacionada no Id. 1052860.

IV.
Consta no Id. n. 1052859, pág. 05, a Decisão Administrativa em que se analisou o Recurso Administrativo interposto pela Recorrente, onde se verifica, inclusive, o encaminhamento da fatura com a apuração do consumo irregular processado.

V.
Em sede embrionária de conhecimento, a documentação acostada pela Recorrida afigura-se pertinente em demonstrar sua atuação nos termos da Regulação do setor, mormente no tocante ao artigo 129, § 2º e § 3º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo efetivamente oportunizado e configurado o contraditório na hipótese.

VI.
Demonstrada a regularidade da conduta da Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica em relação ao consumidor, a atuação de corte do fornecimento não se afigura ilegítima, merecendo ser confirmada a Decisão de Primeiro Grau.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.”

Em sendo assim, da leitura do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto restou assentada no pronunciamento colegiado atacado a observância do contraditório e ampla defesa por ocasião da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), atendendo aos termos da Regulação do setor, mormente no tocante ao previsto no artigo 129, § 2º e § 3º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tendo, ademais, discriminado as medidas adotadas pelo Recorrido para fins de resguardar tais princípios constitucionais, o que, aliás, permitiu a interposição de Recurso Administrativo pela Recorrente, não havendo falar-se em omissão e contradição.

Neste contexto, a hipótese atrai a incidência da tão conhecida orientação jurisprudencial de que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Deste modo, ante a inexistência de qualquer vício no Acórdão recorrido, cumpre esclarecer, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.
Na hipótese dos autos, ao que se extrai da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto restou assentada no pronunciamento colegiado atacado a observância do contraditório e ampla defesa por ocasião da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notadamente que atendeu aos termos da Regulação do setor, mormente no tocante ao previsto no artigo 129, § 2º e § 3º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tendo, ademais, discriminado as medidas adotadas pelo Recorrido para fins de resguardar tais princípios constitucionais, o que, aliás, permitiu à Recorrente a interposição de Recurso Administrativo, não havendo falar-se em omissão e contradição.

III.

Os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, sendo vedada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.”
(
STJ
-AgInt no REsp n. 1.921.188/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

IV.

Embargos de Declar
ação conhecidos e desprovidos
.

DECISÃO
por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.